Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Coação no curso do processo. Provas. Danos morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino contra a namorada e coação no curso do processo contra a vizinha, com fundamento no depoimento da segunda vítima e do policial e laudo de exame de corpo de delito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se devida indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O depoimento, na delegacia e em juízo, da testemunha que presenciou as agressões do réu à vítima - sua namorada -, corroborado pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão compatível com a narrada pela testemunha, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
4. A conduta do réu - ameaçar a testemunha que presenciou as agressões e chamou a polícia, enquanto ela presta depoimento na delegacia, de forma a intimidá-la e, em consequência, não prestar depoimento em juízo - tipifica o crime de coação no curso do processo.
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP; art. 344 do CP; L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 983 e AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16.12.16.